Tribunal: TJMT
Processo: 1009619-27.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009619-27.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JEAN SAMIR NAMMOURA - CPF: 024.599.371-13 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 583.564.281-49 (EMBARGANTE), JOAO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 781.138.498-15 (EMBARGANTE), PROCURADOR GERAL DA FAZENDA ESTADUAL DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JOAO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - CPF: 828.794.431-72 (ADVOGADO), EFANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 520.471.649-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCOPEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 37.549.698/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Júlio César Lopes de Oliveira e João Lopes de Oliveira, contra o acórdão desta Câmara, que desproveu o Agravo de Instrumento, por eles interposto, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 5180- 25.2008.811.0037, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a Objeção de Pré-executividade, indeferindo o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, págs. 01/02 (id. 41235451).

Os Embargantes sustentam que o acórdão embargado foi omisso, porque não considerou que o STJ, recentemente, julgou o Resp n. 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, firmando o entendimento de que a frustação da penhora do executado, interrompe o prazo da prescrição por 01 (um) ano, voltando a correr a partir dessa data, independentemente de novas manifestações da Fazenda Pública.

A parte embargada não apresentou as contrarrazões, pág. 01 (id. 44761470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Júlio César Lopes de Oliveira e João Lopes de Oliveira, contra o acórdão desta Câmara, que desproveu o Agravo de Instrumento, por eles interposto, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por eles manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 5180- 25.2008.811.0037, proposta pela Fazenda Pública Estadual.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, os Embargantes argumentam que a decisão singular é omissa, porquanto não considerou que o STJ, recentemente, julgou o Resp n. 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, firmando o entendimento de que a frustação da penhora do executado, interrompe o prazo da prescrição por 01 (um) ano, voltando a correr a partir dessa data, independentemente de novas manifestações da Fazenda Pública.

Da análise dos autos eletrônicos, não verifico a ocorrência da omissão sustentada pelos Embargantes, já que ficou consignado no
decisum
embargado que, em vista de o processo não ter sido suspenso, não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, da LEF. Veja-se:

De acordo com o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, para que esta seja declarada a prescrição intercorrente, é imprescindível que o processo executivo tenha sido suspenso em virtude da não localização do devedor ou de bens sobre os quais pudesse recair a penhora,
in verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

A Súmula n. 314, do Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas. Veja-se:

Súmula n. 314 - Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Nessa quadra, a declaração da prescrição intercorrente pressupõe ter havido a suspensão do processo pelo prazo acima mencionado.

Na hipótese, os autos da Execução Fiscal não foram suspensos em nenhum momento e também não ficou paralisado por culpa da parte credora. Logo, é evidente que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Frise-se que, embora o processo tramite por vários anos, a parte agravada não pode ser penalizada com a declaração da prescrição intercorrente, porque, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, esta pressupõe ter havido a prévia suspensão do processo, em vista da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.

Não bastasse isso, cumpre asseverar que os Recorrentes, nas razões recursais, sequer mencionaram a aplicação do REsp n. 1.340.553. Logo, inexiste omissão a ser reconhecida.

Desse modo, inexiste qualquer vício a ser sanado e, portanto, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Júlio César Lopes de Oliveira e João Lopes de Oliveira, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020